Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMODATO NÃO ESCRITO. IMÓVEL. DESPESAS DE CONSUMO RELATIVAS AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovados a posse e o esbulho possessório, cumprem-se os requisitos do art. 561, do CPC, devendo ser reintegrado o autor na posse do imóvel.
2. Tratando-se de empréstimo gratuito de coisa imóvel de natureza infungível, de forma temporária, para o uso e gozo do objeto, o conflito deve ser resolvido pelas regras do contrato de comodato não escrito.
3. Dentre as obrigações do comodatário, deve este conservar a coisa dada em comodato como se sua própria fosse. Dessa forma, além de cumprir com as obrigações relacionadas à conservação, deve custear as despesas próprias do uso/gozo do imóvel.
4. Constituída em mora o comodatário, deverá responder pelos prejuízos ou danos da coisa durante o período da mora, além de ter de pagar, até a data da restituição efetiva, aluguel pelo uso da coisa.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.